Tribunal: TJPA
Processo: 0315262-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0315262-61.2016.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: THOMAZ AUGUSTO FREITAS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0315262-61.2016.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

APELADO: THOMAZ AUGUSTO FREITAS DE ARAUJO

Advogado do(a) APELADO: NIKOLAS GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA - PA22334-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. 0,5 % SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0315262-61.2016.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

APELADO: THOMAZ AUGUSTO FREITAS DE ARAUJO

Advogado do(a) APELADO: NIKOLAS GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA - PA22334-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. e outros objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida C/C Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por THOMAZ AUGUSTO FREITAS DE ARAÚJO.

A parte autora/apelada alega que adquiriu, em 23/03/2015, uma unidade imobiliária no empreendimento Ville Solare, unidade 903, bloco 2, no valor de R$ 177.501,77, e que o prazo de entrega estava estabelecido para junho de 2015 e que não foi entregue no prazo estabelecido. Informa que a unidade não havia sido concluída até o ajuizamento da demanda.

Aduz que, em razão do atraso, teve quer arcar com taxa de evolução de obras. Dessa forma, requereu: a condenação ao pagamento de lucros cessantes; o pagamento de indenização por danos morais; a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra.

Contestação em petição de ID 16427275. Preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva da ré PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, bem como a ilegitimidade passiva referente à taxa de evolução de obra. No mérito, aduz: o não cabimento do pagamento de lucros cessantes; a improcedência do pedido de restituição dos valores pagos à Caixa Econômica Federal referente à taxa de evolução de obra; a improcedência do pedido de restituição em dobro; a inexistência dos danos morais. Assim, requereu pela improcedência dos pedidos.

Sentença de mérito em ID 16427316, na qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos da parte autora no sentido de: afastar a ilegitimidade passiva arguida; condenar as requeridas ao pagamento de indenização referente aos danos materiais no montante de 1% do valor do imóvel até efetiva entrega do imóvel; condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais; a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra no período compreendido entre janeiro de 2016 até a efetiva entrega do bem. Condenou as requeridas, ainda, em custas e honorários, estes em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 16427323), alega, preliminarmente, a extinção do feito em razão da homologação da recuperação judicial da construtora, bem como a ilegitimidade no tocante à cobrança dos juros de obra. No mérito, aduz, em suma: o não cabimento de restituição dos valores referentes à taxa de juros de obras; a inexistência de lucros cessantes; a inexistência de danos morais e, se mantida a condenação, alega o excesso do valor fixado, requerendo, assim, a minoração do montante. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de ser reformada a sentença de piso.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões em manifestação de ID 16427334.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 17002584.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e as responsabilidades decorrentes da mora na entrega do empreendimento.

PRELIMINAR

No tocante à extinção do feito em razão da homologação da recuperação judicial, não se constata, no presente instante, a atração do juízo falimentar na presente ação, eis que se trata de demanda ainda ilíquida e incerta, haja vista que não se tem nem sequer certeza acerca da procedência dos pedidos dos autores.

A legislação que regula a recuperação judicial (Lei 11.101), em seu art. 6º, § 1º, assim disciplina:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

"CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS E MULTA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. DEMANDA RELATIVA À QUANTIA ILÍQUIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE ESTIVER SENDO PROCESSADA A AÇÃO DE CONHECIMENTO.

1. O art. 24, § 2º, II, do Decreto-lei 7.661/45 foi revogado com o advento da Lei n. 11.101/2005 (art. 6º, § 1º), acarretando redução das hipóteses que não se submetem aos efeitos da falência/recuperação. Assim, as demandas relativas à quantias ilíquidas continuam tramitando no juízo em que estiverem sendo processadas.

2. No caso em comento, pretendem os autores da ação que tramita na 4ª Vara Cível de Curitiba o cancelamento do registro imobiliário em decorrência do alegado inadimplemento contratual, indenização por perdas e danos e pagamento de multa pelo inadimplemento (fls. 64/72), demanda movida em face da Encol S/A, compradora do imóvel em questão, a qual revendeu as unidades imobiliárias a terceiros.

3. Destarte, tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir - a princípio até a sentença -, perante o juízo na qual foi proposta, não havendo falar em competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.

4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Curitiba/PR.

(CC 122.869/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 02/12/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - AÇÃO EM QUE SE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VALIDADE - PREVISÃO GERAL DE CAUSAS SUSPENSIVAS - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO - ABUSIVIDADE - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS - VERACIDADE - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA - POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA - CABIMENTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Para fins de aplicação da exceção do foro atrativo do juízo universal da recuperação judicial (art. 6º, § 1º da Lei nº 11.101/05), devem ser consideradas ilíquidas aquelas obrigações em que exista dúvida a respeito de sua exigibilidade ou sua extensão, o que ocorre usualmente nas ações de conhecimento, por ser a fase própria do acertamento da relação jurídica - Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, desde que o prazo máximo de prorrogação seja de até 180 dias. STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017 - Mostra-se ilegal a previsão contratual que estabelece a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, em razão de causas suspensivas que se relacionam com o próprio risco do empreendimento que deve ser suportado pelo fornecedor - O Superior Tribunal de Justiça definiu, no julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a inversão da cláusula penal contratualmente prevista apenas para a hipótese de inadimplemento do adquirente - A tese firmada por ocasião do julgamento dos processos afetos ao Tema nº 970 do STJ, ao dispor que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da ob rigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes", não veda em toda e qualquer hipótese a indenização suplementar - A depender das circunstâncias do caso concreto, o inadimplemento contratual caracterizado pelo atraso na entrega do imóvel residencial pode ensejar dano moral indenizável - Levando-se em conta as circunstâncias de que o imóvel adquirido é residencial; que houve longo atraso na entrega superior a um ano; que não houve auxílio concedido voluntariamente ao comprador da unidade, a situação extrapola o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10000221607435001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 27/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2022)

No presente caso, incabível determinar a certeza e liquidez da demanda, visto que se trata de ação de conhecimento que pleiteia a indenização relativa ao descumprimento contratual efetivado pela parte ré. Somente com o trânsito em julgado da decisão, tendo sido julgado procedente o pedido de indenização do autor referente aos danos materiais e morais, caberá a inclusão de seu crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial.

Assim, não há que se falar em extinção da ação, pois se trata de demanda ainda ilíquida, devendo ser reformada a decisão combatida, com o consequente dos autos ao juízo singular para regular instrução processual e julgamento do feito.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Inicialmente, a entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2015, já incluso o prazo de prorrogação de 180 dias. Porém, não consta nos autos a data de entrega do empreendimento.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela recorrente.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel aos apelados, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante de 0,5% do valor atualizado do bem.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao pleito da recorrente para reformar a sentença
a
quo no sentido de condenar a parte ré/apelante ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, iniciando-se o cálculo desde a data da entrega prevista contratualmente (janeiro de 2016, considerando a prorrogação de 180 dias, a qual entendo válida) até a entrega efetiva do imóvel.

DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA

A chamada taxa de evolução da obra, que na verdade representa o pagamento de juros relativo ao financiamento, é devido, dependendo do caso, tanto pelo promitente comprador (consumidor), como pelo promitente vendedor (construtora).

Em outras palavras, a taxa de evolução da obra (juros) tem origem tanto na relação jurídica (financiamento) firmado entre o consumidor promitente comprador e o agente financiador, para a aquisição do imóvel, quanto no financiamento da obra realizado pela própria construtora.

Dessa forma, na primeira situação acima exposta, temos que o juro é encargo devido pelo consumidor promitente comprador, porém apenas durante o período compreendido entre a data da realização do financiamento para compra do imóvel e a data prevista para a entrega do empreendimento. Após o prazo previsto contratualmente para a entrega da obra e, configurado o atraso por culpa da construtora, esta deverá responder pelo dano emergente que seu inadimplemento causar ao consumidor.

Por outro lado, quando se tratar de juros referente ao contrato de financiamento da obra firmado entre a construtora e o agente financiador, por obvio esse ônus é de exclusiva responsabilidade da promitente vendedora (construtora/incorporadora).

Acrescento que nesta ação não se está discutindo a legalidade da cobrança da taxa de evolução da obra pelo agente financiador e sim o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela autora ou mesmo a obrigação de não fazer, no sentido de a ré não cobrar da parte autora essas taxas, tudo em decorrência do atraso na obra por parte da demandada.

Lembro que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de ser ilícita a cobrança dos juros de obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves. Junto o julgado:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.

(STJ - REsp: 1729593 SP 2018/0057203-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

Assim, comprovado o atraso na conclusão da obra, indevida a cobrança de qualquer valor referente à taxa de evolução de obra, devendo ser restituído o montante pago pelo apelado, nos termos da decisão
a quo
.

DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte autora se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2015 e até o ajuizamento da ação não havia sido entregue. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por anos, ultrapassando os limites do tolerável, posto que o prazo máximo de prorrogação é de, no máximo, 180 dias, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, alterando somente o montante fixado no tocante aos lucros cessantes de 1% para 0,5% do valor do imóvel, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024